Tribunal: TJSP
Processo: 0018263-25.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0018263-25.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ANDRE
DE SANTANA GUIMARAES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018263-25.2020.8.26.0602 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0018263-25.2020.8.26.0602
Comarca: SOROCABA
Agravante: ANDRE DE SANTANA GUIMARAES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19839

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime
semiaberto. Indeferimento por ausência do requisito
objetivo. Inconformismo. Agente reincidente, que cumpre
pena
por
crime hediondo. Requisito objetivo não
preenchido. Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por ANDRE DE SANTANA GUIMARAES contra a r. decisão
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Emerson Tadeu Pires de
Camargo, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Sorocaba, que indeferiu o seu pedido de progressão ao regime
semiaberto, por ausência do requisito objetivo (fls. 07).
Em razões de recurso, a Defesa requer a
aplicação retroativa do lapso de progressão de regime previsto no
artigo 112, inciso V, da Lei n. 7.210/84, sustentando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018263-25.2020.8.26.0602 -Voto no
3
sentenciado não é reincidente na prática de crimes hediondos ou
equiparados, bem como a consequente concessão da progressão
de regime pretendida (fls. 01/05).
Regularmente processado, o recurso foi
respondido em contraminuta pelo Ministério Público, que requereu
o seu não provimento (fls. 38/41).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de
primeiro grau (fls. 42), os autos foram encaminhados à douta
Procuradoria de Justiça, que apresentou parecer da lavra do Dr.
Perseu Gentil Negrão, opinando pelo não provimento do recurso
(fls. 47/50).

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

O agravante cumpre pena unificada de 32
anos, 02 meses e 21 dias de reclusão, em razão da prática dos
crimes de porte irregular de arma de fogo de uso restrito, roubo
circunstanciado
e
latrocínio,
com
término
previsto
para
27.11.2041.
Nesse cenário, o pedido de progressão ao
regime semiaberto formulado em favor do agravante foi indeferido
pelo d. juízo a quo, sob o argumento de que ele é reincidente e
que, em razão disso, incorre nos prazos de 3/5 para progressão de
regime para o crime hediondo e 1/6 para o crime comum,
calculados após a prática da falta disciplinar de natureza grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018263-25.2020.8.26.0602 -Voto no
4
Inconformada, a Defesa do sentenciado
interpôs o presente agravo em execução, sustentando que o
agravante não é reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado e, portanto, deveria ser beneficiado com a aplicação
retroativa das mudanças promovidas pela Lei n. 13.964/2019, que
seria mais benéfica a ele, se comparada ao prazo de 3/5, previsto
no artigo 2o, §2o, da Lei de Crimes Hediondos.1
O artigo 112, incisos V e VII, da Lei de
Execução Penal, assim dispõe:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no
13.964, de 2019)
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo
ou equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de
2019)”
Com efeito, pelo que se observa da própria
dicção do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, o prazo
de progressão de regime de 60% é previsto apenas aos
condenados “reincidentes na prática de crime hediondo ou
equiparado”.
1 § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se
o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o
disposto nos §§ 3o e 4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984
(Lei de Execução Penal) (Revogado pela Lei no 13.964, de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018263-25.2020.8.26.0602 -Voto no
5
No
presente
caso,
o
agravante
foi
condenado anteriormente pela prática dos crimes de tráfico de
drogas e posse de arma de fogo, com extinção da pena pelo
cumprimento
em
11.11.2005
(Processo
n.
7006584-43.2002.8.26.0050). Posteriormente, ele foi processado e
condenado pela prática dos crimes de porte irregular de arma de
fogo de uso restrito, roubo circunstanciado e latrocínio, cujas penas
se encontram em andamento.
Nesse contexto, tendo em vista que o
sentenciado ostenta condenação anterior por delito anterior de
natureza hedionda (tráfico de drogas), cuja pena se extinguiu
menos de 05 anos antes dos fatos que ensejaram as condenações
em cumprimento, uma delas pelo crime de latrocínio, que também
possui natureza hedionda, é possível concluir que o agravante é
reincidente na prática de crime hediondo e se enquadra, portanto,
nos requisitos previstos no artigo 112, inciso VII, da Lei de
Execução Penal.
Conforme
cálculo
acostado
aos
autos,
considerando como data-base a última falta disciplinar de natureza
grave (30.10.2010), o agravante somente terá cumprido 1/6 da
reprimenda referente aos crimes comuns e 3/5 (60%) da
reprimenda referente ao crime hediondo, lapso exigido aos
condenados reincidentes, em 22.09.2024.
Assim, considerando que não foi descontado
o lapso temporal necessário à concessão do benefício, o
indeferimento do pedido de progressão ao regime semiaberto era
mesmo a medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018263-25.2020.8.26.0602 -Voto no
6
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. decisão de
primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator